Tribunal: TJES
Processo: 0021046-77.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021046-77.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
A
denúncia foi recebida em
07
/
11
/201
6 (fl. 139)

e
a sentença condenatória
proferida e considerada publicada no dia
19
/
10
/20
18 (fl. 20
4
-verso).
Assim,
considerando que o ilustre representante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso
e qu
e
a sentença transitou em julgado
para as partes
,
a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º,
c/c art. 109, VI,
do Código Penal.

2.
Diante d
a
reprimenda
cominada de
0
2 (dois) meses de detenção
, a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
0
3
(
três
) anos.
De tal sorte que, passados mais de
0
3
(
três
) anos
da
prolação da sentença
sem a incidência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição
intercorrente
e
decla
rada
extin
ta
a punibilidade do
apelante
.

3
.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida.
Extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021046-77.2015.8.08.0048

APELANTE: DANIEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELA
ÇÃO CRIMINAL Nº 0021046-77.2015.8.08.0048

APELANTE:
DANIEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
a
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
3436009
)

opi
n
ou

pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e extinção da
punibilidade
do apelante
, na forma do art. 1
0
7
,
I
V
,
d
o Código Penal.

Pois bem.

Na espécie, assiste razão ao culto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

A
denúncia foi recebida em
07
/
11
/201
6 (fl. 139)

e
a sentença condenatória
proferida e considerada publicada no dia
19
/
10
/20
18 (fl. 20
4
-verso).

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para as partes
,
a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

Nesse diapasão
, tendo em conta a
reprimenda
cominada de
0
2 (dois) meses de detenção
, a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
0
3
(
três
) anos.

De tal sorte que, passados mais de
0
3
(
três
) anos
da
prolação da sentença
sem a incidência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição
intercorrente
e
decla
rada
extin
ta
a punibilidade do
apelante
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
E
JULGA
R
EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O APELANTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)